Tribunal: TJDFT
Processo: 0701974-46.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA (PAS) DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA. CEBRASPE. INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE COTA PARA EGRESSO DE ESCOLA PÚBLICA DE BAIXA RENDA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DA RENDA FAMILIAR. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. NÃO SUFICIENTE. INÉRCIA NA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Embora o apelante tenha de fato comprovado nos autos renda condizente com sua participação no “Sistema de Cotas para Escola Pública / Candidatos com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita / Não se autodeclara preto, pardo ou indígena (PPI)”, não enviou os documentos comprobatórios de sua condição no ato da inscrição. A justificativa de se tratar de erro material não é suficiente para justificar a ausência da documentação necessária, mesmo porque foi oportunizado recurso administrativo do indeferimento da inscrição no sistema de cotas pleiteado pelo autor.
2. O ato administrativo de banca examinadora goza de presunção de veracidade e legitimidade, que somente serão mitigadas ante inconteste comprovação em sentido contrário.
3. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados em 2%, nos termos do CPC 85, §11. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial cabível à apelante conforme o CPC 98, §3o.